Tribunal: TJPA
Processo: 0007519-30.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-17

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0007519-30.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: FERNANDO CAMPOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDENCIA DA ARGUIÇÃO. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS ESPECIAIS Nº 1117068/PR E Nº1117073/PR (TEMA 190). RE-597270 (TEMA 158). CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO RECURSAIS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de setembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0007519-30.2017.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: FERNANDO CAMPOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta, sob o patrocínio da Defensoria Pública, por Fernando Campos Santos, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e a Leonardo José de Lima a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, do Código Penal (roubo majorado pelo uso de arma e pelo concurso de pessoas).

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
Consta do inquérito policial nº. 7/2017.100098-0 que, no dia 27 de março de 2017, por volta de 15h15min, policiais militares estavam realizando patrulhamento ciclístico e quando trafegavam pela Travessa Padre Eutíquio com a Rua Aristides Lobo, bairro Campina, nesta cidade, foram informados por populares que dois indivíduos haviam assaltado, mediante uso de arma de fogo, duas mulheres que estavam em um veículo automotor.
No momento que os policiais chegaram ao local do delito, o acusado FERNANDO CAMPOS SANTOS já estava detido e lesionado por populares. As vítimas, Wanda de Carvalho Castro e Jéssica Bruna Castro Mourão, também estavam no local. Ato contínuo, o denunciado e as ofendidas foram encaminhados à Delegacia de Polícia. Em seguida foi preso o outro agente da empreitada criminosa, LEONARDO JOSÉ DE LIMA.
As vítimas relataram perante a autoridade policial que os denunciados as abordaram quando elas estavam entrando no carro estacionado na Praça da Bandeira, momento em que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tiraram a vítima Wanda Castro do veículo puxando-a pelos cabelos e subtraíram-lhe a bolsa, que continha documentos pessoais, cartões de crédito e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).
No interrogatório os denunciados exerceram o direito constitucional de permanecer calados.
Ressalte-se que a arma de fogo utilizada no assalto não foi apreendida, nem os pertences das vítimas foram recuperados.

Houve o recebimento correlato (fls.10 a 11).

O apelante e o corréu apresentaram respostas escritas com reservas para expor suas versões dos fatos quando interrogados em juízo (fls. 16 e 17).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram as vítimas e 02 (duas) testemunhas da acusação (policiais militares) e se interrogaram o apelante e o corréu (fls. 36 a 38-A e 44 a 51).

As partes ofereceram memoriais (fls. 54 a 58 e 59 a 71).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, no sentido de condenar o apelante e o corréu pela prática do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, impondo a ambos a sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, com valor unitário fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (fls. 76 a 82).

Apenas o apelante manifestou interesse de recorrer (fl. 86) e suas razões voltaram-se à diminuição da pena decorrente de ser agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato e de ter confessado, espontaneamente, perante autoridade, a autoria do crime (artigo 65, incisos I e III, alínea d, do Código Penal), não obstante o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (fls. 98 a 108).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, da sentença (fls. 109 a 113).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 114).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls.119 a 123).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 24 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Conheço-o, portanto.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Data maxima venia
às alegações da defesa, inexiste qualquer desacerto a ser corrigido no ato ora impugnado.

Para ratificar, eis transcrição pertinente (fls. 79 a 80):
Do réu FERNANDO CAMPOS SANTOS
Culpabilidade do réu comprovada, não tendo este agido com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, portanto como grau de censura da ação ou omissão do agente mostra-se normal a espécie, nada tendo a se valorar (neutra); Antecedentes do acusado imaculados, a par do princípio constitucional esculpido no artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, eis que não registra condenação anterior com trânsito em julgado (neutra); Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras); Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar (neutra); Circunstancias do fato criminoso comum a espécie do delito ora em análise, cuja a gravidade é clara do tipo penal (neutra); Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra); Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra); Situação econômica do acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias e nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra). Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade em 04 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a existência de circunstâncias atenuantes que militam em favor do réu tais sejam, ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato criminoso, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal; e ter o agente confessado, perante autoridade (o Juiz do feito), a autoria do crime, constante do artigo 65, inciso III, letra ̈d ̈, do supramencionado Caderno Repressivo, as mesmas não podem conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível o abatimento da sanção, sendo forçada a manter a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e a de pagamento de multa em 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a inexistência de circunstâncias agravantes que militem em favor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e a de pagamento de multa em 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando a inexistência de causas de diminuição de pena que militem em favor do réu, mantenho a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e a de pagamento de multa em 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
Considerando por fim o reconhecimento da existência de 01 (uma) causa majorante prevista no inciso II, §2º, do artigo 157, do CPB tal seja, o concurso de duas ou mais pessoas, apesar de ressaltada a gravidade da conduta delitiva cometida pelo réu, esta não autoriza o aumento da pena acima do patamar mínimo de 1/3 (um terço), in casu, deve o apenamento ficar acrescido dessa percentagem, fixando em definitivo a sanção privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a de pagamento de multa em 13 (treze) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos, em face da inexistência de outras causas de aumento de pena a observar.
Levando-se em conta que o acusado não satisfaz os requisitos dos incisos I e III do artigo 44 do CP, ou seja, pena privativa de liberdade fixada num patamar acima de 04 (quatro) anos de reclusão, bem como o crime de roubo foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa, deixo de promover a substituição da pena imposta.
Examinando também os requisitos elencados no artigo 77 do Código Penal Pátrio, deixo de aplicar os benefícios de SURSIS, eis que a pena aplicada ficou num patamar acima de 02 (dois) anos, o que não lhe autoriza a concessão do referido benefício.
Em atenção ao disposto no artigo 387, §2º do CPP, opero a detração da quantidade de tempo de cumprimento de prisão provisória de 31/03/2017 a 21/08/2017, totalizando 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, remanescendo 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 06 (seis) dias de reclusão a serem executados.
A pena imposta ao réu deve ser cumprida em regime SEMIABERTO, de acordo com o artigo 33, §1º, letra ̈b ̈, c/c o §2º, letra ̈b ̈, do CPB, em casa penal competente.

No que tange à segunda fase, não obstante o acertado reconhecimento, por parte da magistrada
a quo
, das atenuantes da menoridade penal e da confissão espontânea a favor do apelante, estas deixaram de serem aplicadas diante da fixação da pena-base no mínimo legal.

Essa decisão, em desacordo com os argumentos recursais, está em consonância com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Ressalto que esse entendimento resta confirmado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Eis, inclusive, precedente desta Egrégia Corte de Justiça a respeito:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. DESNECESSÁRIA A POSSE TRANQUILA DA COISA SUBTRAÍDA. PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ATENUANTES DE CONFISSÃO E MENORIDADE NÃO VALORADAS EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 STJ. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Consuma-se o roubo tão somente com a inversão da posse, sendo irrelevante, para a caracterização do ilícito, a posse tranquila da res furtiva. 2. Não há que se falar em redução da pena-base, quando o juiz sentenciante já a aplicou em seu patamar mínimo. 3.
Correta a postura do juízo sentenciante, em manter, na segunda fase, a pena no grau mínimo de 04 (quatro) anos, prevista para o delito em espécie, conforme entendimento sumulado do STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância alegada pelo apelante, tendo em vista que concorreu de forma relevante para a ação criminosa, restando demonstrado nos autos que coube ao recorrente subtrair a bolsa da vítima, enquanto o seu comparsa segurava o braço desta, sendo evidente que sua conduta contribuiu para a efetivação do crime. 5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Destaquei)
(2017.04160837-42, 181.066, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-26, Publicado em 2017-09-28)

A reprimenda do apelante, destarte, não tem por que ser alterada.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator